Tribunal: TJMT
Processo: 1010412-87.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010412-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), JONATHAN ANDRETTA WOTRICH - CPF: 081.101.459-22 (AGRAVANTE), ENIO JOSE WOTRICH - CPF: 345.746.031-00 (AGRAVANTE), MARINES ANDRETTA WOTRICH - CPF: 362.661.751-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4726-03 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1010412-87.2023.8.11.0000
.

AGRAVANTE:

JONATHAN ANDRETTA WOTRICH E OUTROS.

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JONATHAN ANDRETTA WOTRICH E OUTROS,
contra a decisão monocrática de ID n. 171059165, que negou provimento ao Recurso interposto para manter o indeferimento da Justiça Gratuita aos mesmos.

Em suas razões, aduzem que
“requer ao colegiado que seja acolhido o presente agravo interno para reformar a decisão recorrida que não consignou de forma expressa e fundamentada a razão da suspeita de que a parte não ser pobre (99, §§ 2º e 3º do CPC), (art. 1.022, CPC), considerando-se a declaração de hipossuficiência, para posteriormente deferir a justiça gratuita.”.

Pugnam pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023